Tribunal: CARF
Processo: 15249.001315/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.001315/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIFICULDADES FINANCEIRAS.
INAPLICABILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL.
Argumentos relacionados a dificuldades financeiras são insuficientes para
afastar a exigência fiscal, por absoluta falta de amparo legal. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.001315/2007-13
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001315/2007-13

Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.817,28, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
9.096,59, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.802,99 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-24.455, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 22/24):
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/05, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física no valor de R$ 1.802,99,
multa de ofício no valor de R$ 1.352,24 e juros de mora no valor de R$ 662,05
totalizando R$ 3.817,28, calculados até 30/11/2007, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004.
A fiscalização informa às fls. 04 que constatou omissão de rendimentos da
dependente cadastrada com o CPF 335.909.310-00, pagos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, no valor de R$ 9.096,59.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 01/02 alegando que sua mãe,
declarada como dependente, não goza de boa saúde e gasta boa parte dos rendimentos
pagos pelo INSS com aquisição de medicamentos. Disse que também tem problemas de
saúde, é diabético, e tem muito gasto com medicamento. Afirmou não ter condições de
pagar a dívida fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/04/2010 (fls. 27), o contribuinte, em 04/05/2010,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 28), registrando que não tem como arcar com o
pagamento e que não agiu com má-fé. Ademais foi uma das primeiras declarações que teve de
fazer e o erro que cometeu não foi intencional.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001315/2007-13

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas por dependente:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por sua mãe e dependente Sra.
Iracema da Silva Rocha, no valor de R$ 9.096,59, decorrente do processamento da DAA/2005,
onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 26.569,22 para R$
35.685,81, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.802,99, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/24) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
afirmar que não agiu com má-fé e que o erro cometido não foi intencional, todavia não contestou
e até reconheceu a omissão de rendimentos propriamente dita – me convenço do acerto da
decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 23), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
O contribuinte não contesta objetivamente a apuração da omissão de rendimentos
auferidos por sua mãe, dona Iracema da Silva Rocha, CPF 335.909.310-00, através do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Afirma que ele próprio e sua mãe sofrem
problemas de saúde, fato esse que determina elevado gasto de seus rendimentos com a
aquisição de medicamentos. Muito embora compreensível a situação do contribuinte
sob o ponto de vista social, à luz da legislação tributária tais argumentos não servem
para elidir o lançamento de crédito tributário. Ao incluir sua mãe como dependente, o
contribuinte deveria também ter declarado, na época própria, os rendimentos por
ela auferidos. A omissão desses rendimentos provocou a lavratura da Notificação de
Lançamento onde lhe é exigido o respectivo imposto, acrescido de juros e multa na
forma prevista pelos fundamentos legais especificados às fls. 05 – campo
“demonstrativo de apuração da multa de oficio e dos juros de mora”. Nesse sentido, a
fiscalização agiu no estrito cumprimento do parágrafo único, do artigo 142, do Código
Tributário Nacional o qual expressa que “a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
Pelos motivos expostos, considerando que efetivamente houve a omissão de
rendimentos no montante apurado pela fiscalização, deve ser mantido o crédito
tributário lançado.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001315/2007-13

Assim, lastreado nas informações contidas em DIRF emitida pela fonte pagadora
INSS, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da
ausência de declaração no ano-calendário de 2004 dos rendimentos efetivamente recebidos por
sua mãe e dependente Sra. Iracema da Silva Rocha, no valor de R$ 9.096,59 – correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual urge a
manutenção do imposto suplementar apurado de R$ 1.802,99, mais acréscimos legais.
Por fim, registra-se que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência de acordo com a
lei vigente à época dos fatos e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir
declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital